Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO. FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID16287652) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos (R$3.163,32 e R$2.644,85) apontados na exordial, bem como condená-la a reabilitar definitivamente o nome do autor nos cadastros de devedores e, por fim, a pagar R$3.000,00, a título de reparação por dano moral.
2. Nas razões recursais, sustenta não ter praticado qualquer conduta ilícita. Alega ausência de prova capaz de demonstrar a ocorrência do dano moral retratado na inicial, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. Sustenta que o valor arbitrado é elevado, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A controvérsia cinge-se tão somente à análise do dano moral.
5. Os danos morais estão presentes em razão de a empresa ré/recorrente ter inserido indevidamente o nome do autor/recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, sem evidências de que ele tenha firmado qualquer contrato, não havendo, no caso, comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.
6. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como condizente com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes (Acórdão n.1174096, 07012383220198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1112579, 07034171220188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Ademais, na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais).
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.